Tribunal: TJBA
Processo: 8062432-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062432-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO COSME DA SILVA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. MORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o prosseguimento da execução para atualizar o crédito da exequente conforme a tese fixada no Tema 677 do STJ, reconhecendo que o depósito judicial não isentou o executado dos consectários da mora até a efetiva entrega do valor ao credor.

2. A decisão homologou cálculo atualizado até 22.05.2025, determinou a complementação do valor remanescente e fixou multa e honorários nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

3. O agravante sustenta que houve extinção da execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, e que a aplicação do Tema 677 configuraria inovação e afronta à coisa julgada e à preclusão. Requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial efetuado pelo devedor extingue a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, ainda que não haja imediata entrega do numerário ao credor; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese fixada no Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência dos consectários da mora até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

6. A purgação da mora somente ocorre com o pagamento integral do débito, compreendidos principal e acessórios. Inexistente comprovação de quitação integral antes de 22.05.2025, não se configura a hipótese do art. 924, II, do CPC.

7. A aplicação da tese vinculante não caracteriza inovação ou violação à coisa julgada, pois incide sobre a fase de cumprimento de sentença enquanto não satisfeita integralmente a obrigação.

8. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para atribuição de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8062432-30.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e agravada,
CELESTE MARIA DA SILV
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.